Tribunal: STF
Processo: RE 560698
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-05-20
Data de publicação: 2008-05-20

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA.
   REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
   PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO.
I - Para se chegar à conclusão
   contrária à adotada pelo acórdão recorrido, mormente no que diz
   respeito ao que seria um prazo razoável para a concessão do
   benefício discutido, necessário seria o reexame do conjunto
   fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência
   da Súmula 279 do STF. Precedentes.
II - Agravo regimental
   improvido.